Tribunal: TJDFT
Processo: 0002348-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, haja vista que comprovado, especialmente diante da confissão espontânea e da palavra das vítimas, que o réu, mediante o uso de arma branca, subtraiu coisa alheia móvel. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.